Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711953-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELBERT DA COSTA ALVES IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, com OAB/DF no 59.952, em favor de HELBERT DA COSTA ALVES, preso em 16/12/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (fls. 2/7). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante das condições favoráveis do paciente, que tinha apenas 21 (vinte e um) anos na data do fato, é primário, possui residência fixa e tem ocupação lícita. Ressalta que: “o paciente não integra facção criminosa nem organização criminosa, como eventualmente poderia ser sugerido pela tipificação do crime de roubo qualificado, ou pela presença de outros indivíduos no delito. O paciente não possui qualquer vínculo com atividades criminosas de maior envergadura, como facções ou organizações criminosas, o que reforça a desnecessidade de sua prisão preventiva. (fl. 5). Assevera ainda, que o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, viola o direito do paciente de responde ao processo em liberdade. Diante do exposto, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, pelo exame superficial, próprio dos pedidos liminares, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento de denúncia que imputou ao paciente o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, consoante se pode verificar por meio de consulta à ação penal no 0704199-82.2024.8.07.0011. O periculum libertatis também restou evidenciado considerando a gravidade concreta do delito. Segundo se afere novamente da consulta à ação penal, o paciente e três comparsas, um deles não identificado, ao perceber a vítima idosa dentro do veículo em via pública, se aproximaram e anunciaram o roubo, apresentando a arma de fogo e subtraindo o carro. Além disso, apesar do paciente ser primário, foi identificado nas imagens como sendo um dos integrantes do grupo responsável pelo roubo. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante indeferiu o pedido de revogação da prisão, com os seguintes fundamentos: “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de HELBERT, ou a substituição desta medida por cautelares diversas, tenho que os fundamentos da prisão, explanados na decisão de id 213179452 permanecem hígidos, como já foi apontado nas decisões posteriores que mantiveram a medida. Os argumentos trazidos pela Defesa neste momento se imiscuem com o mérito e serão analisados na sentença. Ademais, o prazo de duração razoável do processo está sendo observado e só não houve a conclusão da instrução nesta assentada em razão da pendência de diligência da Defesa do requerente, razão pela qual tampouco há que se falar em relaxamento da prisão. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido.” (fls. 109/110). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que condições favoráveis, como a primariedade, residência fixa, estudo e trabalho lícito, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Cumpre asseverar a respeito do excesso de prazo, que a Magistrada, na manifestação acerca do pedido de liberdade, informou ser razoável a duração do processo ressaltando que a conclusão da instrução ainda não ocorreu por pendência de diligência requerida pela própria defesa do paciente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2025 15:29:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora